Tribunal: TCU
Processo: 027.478/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9316/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.478/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Rocca Pozzebon (XXX.706.090-XX); Cristiane de Azevedo Damasio (XXX.588.600-XX); Cristine Blume Brietzke (XXX.494.860-XX); Daiane Isabel Tavares Pimentel (XXX.597.840-XX); Daniel Lemos da Rosa (XXX.173.010-XX); Denise Cruz Oliva (XXX.048.870-XX); Edemar Schoenardie Junior (XXX.300.990-XX); Marcia Lisiani Alves Dutra (XXX.879.960-XX); Michelli Giorgetta Sanz (XXX.835.430-XX); Sheron Nathele Santos Pergher (XXX.169.010-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.